Tribunal: TJBA
Processo: 8010675-78.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010675-78.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

APELADO: CLARA ANTONIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
EXCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora hipossuficiente em face de instituição financeira. A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinou o recálculo do contrato com base na taxa média de mercado e condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário e a possibilidade de sua revisão judicial; (ii) a validade da capitalização mensal dos juros; e (iii) a caracterização de dano moral indenizável em decorrência da contratação e cobrança de encargos reputados abusivos.

III. Razões de decidir

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato supera de forma relevante a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, autorizando a sua revisão judicial, com fixação nos percentuais médios aplicados às operações de crédito pessoal não consignado.

A capitalização mensal dos juros demanda pactuação expressa e clara, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada.

Configurada a cobrança indevida após 30/03/2021, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme orientação do STJ no Tema 979.

Inexistindo elementos aptos a demonstrar violação à esfera extrapatrimonial da parte autora, não se justifica a condenação por danos morais, sendo insuficiente a mera estipulação contratual de encargos abusivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“
1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual.”

“
2. A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa, não podendo ser presumida.”

“
3. A cobrança indevida após 30/03/2021 enseja a restituição em dobro dos valores pagos a maior.”

“
4. A estipulação de encargos excessivos, por si só, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV e VIII; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, §1º, III; CPC, art. 86; CC, arts. 186, 927 e 591; Decreto nº 22.626/33, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/11/2019, DJe 18/11/2019; TJBA, ApCiv nº 0565320-34.2014.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 20/11/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.